Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722551-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SAMPAIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. O art. 833, inciso X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Diante da inexistência de comprovação de que os valores penhorados se destinam a gerar rendimentos ou, ainda, que se tratam de quantias poupadas, não há que se falar em impenhorabilidade das quantias depositadas em conta-poupança. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da conta poupança. Defende que cabe à parte exequente comprovar abuso ou fraude ou má-fé, sendo incorreto o acórdão que impôs ônus ao executado e concluiu que não houve evidências suficientes da alegação de poupança. Afirma que a norma processual civil sedimentou o direito à impenhorabilidade dos valores mantidos em caderneta de poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos e que se harmoniza com a garantia de permitir ao cidadão o planejamento orçamentário pessoal e familiar. Argumenta que a interpretação desta norma federal se estende a qualquer espécie e natureza de conta bancária. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 78550401). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Em relação à conta-poupança, é certo que nossa egrégia Oitava Turma Cível tem utilizado da mesma ratio decidendi referente à flexibilização da penhora de salário. Avalia-se, pois, se há um desvirtuamento na utilização de conta poupança como conta-corrente, a fim de afastar a regra de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ocorre que, no caso dos autos, não há comprovação de que os valores penhorados se destinam a gerar rendimentos ou, ainda, que se tratam de quantias poupadas. Os extratos bancários juntados aos autos se referem aos meses de junho e julho de 2024, sendo que o bloqueio judicial ocorreu em setembro de 2024.” (ID 75851497). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78550401. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015